Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701271-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no processo de origem no 0703645-12.2017.8.07.0006, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0705449-44.2019.8.07.0006, em tramite na 1a Vara de Cível de Sobradinho, de valores a serem recebidos pelo agravante à título de honorários sucumbenciais. Em suas razões, pretende a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos referidos honorários de sucumbência. O valor atualizado do débito está em R$ 31.524,99. O Relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal quando demonstradas, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), visto que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Entretanto, em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para fundamentar a medida. Em análise aos autos originários, verifica-se que houve juntada de documentos comprobatórios do exercício, por parte do agravante, de cargo público em comissão de elevada remuneração, em acréscimo à profissão liberal de advogado. Ressalte-se que referido contexto que permanece na atualidade, conforme se depreende do site Portal da Transparência do Governo Federal, em que consta como remuneração civil o valor após deduções de R$ 7.444,22 (ID 31766098 - Pág. 1, processo no 0703645-12.2017.8.07.0006 e https://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/116500088). A regra da impenhorabilidade do salário tem sido flexibilizada pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse aspecto, a regra geral da impenhorabilidade de verba salarial pode ser excepcionada quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, houve diversas diligências sem êxito na busca de patrimônio para satisfação do débito exequendo e a aparente resistência do devedor em saldar integralmente o débito (ID 39006283, 39828930, 47729599, 49982312, 54130983, 66897428, 68293214, 86382913 e 90592849 - processo no 0703645-12.2017.8.07.0006). O agravante é advogado e, além da renda auferida pelo exercício da profissão liberal, obtém rendimentos do exercício do cargo público e não comprovou concreta e minimamente que a constrição dos honorários sucumbenciais objeto da constrição determinada na origem é capaz de comprometer a subsistência e a sobrevivência digna de si e de sua família. Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso. Dispenso as informações do juiz processante. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator